Tribunal: TJPA
Processo: 0805598-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805598-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA FERREIRA

AGRAVADO: SUPER BARATAO DAS CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento interposto em ação de despejo, na qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve adequada apreciação da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados, requerendo efeitos infringentes para concessão da benesse processual, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da hipossuficiência econômica do embargante; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à gratuidade da justiça, examinando os elementos constantes dos autos e a insuficiência da documentação apresentada pelo embargante.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante da existência de indícios concretos de capacidade financeira ou do descumprimento de diligência judicial destinada à comprovação da alegada insuficiência econômica.

A ausência de apresentação integral dos documentos requisitados judicialmente, sem justificativa plausível, impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada, especialmente diante de indícios de atuação empresarial lucrativa do recorrente.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio
decisum,
consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusões, hipótese não configurada nos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, revelando mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A oposição dos aclaratórios, embora improcedente, não evidencia intuito manifestamente protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento:
A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira ou da ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência econômica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridades, omissão, contradição ou erro material no julgado.

O descumprimento injustificado de diligência judicial destinada à comprovação da situação financeira da parte autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio decisum, consistente em incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08080577020248140000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805598-61.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSÉ MARIA FERREIRA

ACÓRDÃO COLEGIADO EMBARGADO:
ID.

31632306

EMBARGADO: SUPER BARATÃO DAS CONFECÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOSÉ MARIA FERREIRA em face do acórdão -
ID.
31632306
, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – TJPA., que, à unanimidade, conheceu e
desproveu o Agravo Interno
, interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a decisão monocrática desta relatoria, que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da ação originária de despejo, a qual indeferira o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

O acórdão embargado consignou, em suma, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da ausência de documentação comprobatória mínima e da existência de elementos indicativos de capacidade financeira, especialmente quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos essenciais à aferição concreta de sua alegada insuficiência econômica.

Constou, ainda, da fundamentação do julgado que o agravante não cumpriu integralmente a diligência determinada para juntada de documentos aptos à verificação de sua real situação financeira, limitando-se à apresentação parcial de documentação, sem justificativa plausível para a ausência de
extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais elementos requisitados
, circunstância que inviabilizou o reconhecimento da hipossuficiência alegada
.

Irresignado, o embargante opõe os presentes
ACLARATÓRIOS
com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido.

Alega, em resumo, que o
decisum
embargado teria deixado de apreciar adequadamente a declaração de hipossuficiência apresentada, bem como os documentos acostados aos autos, limitando-se a indeferir o benefício da justiça gratuita sob fundamento genérico de ausência de comprovação da insuficiência financeira.

Sustenta que a decisão seria contraditória ao reconhecer inexistirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e, simultaneamente, concluir pelo indeferimento da benesse processual. Aduz, ainda, que houve afronta ao disposto nos arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC, bem como aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Em reforço argumentativo, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante fundamentação concreta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as alegadas omissões e contradições, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, nas quais sustenta, preliminarmente, a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Defende que os aclaratórios revelam mero inconformismo da parte sucumbente com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão do mérito já apreciado pelo Colegiado.

No mérito, reafirma que a assistência judiciária gratuita constitui medida excepcional e exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não teria sido comprovado pelo embargante, sobretudo diante dos indícios de capacidade econômica relacionados à sua atuação empresarial no ramo de joias e folheados.

Aduz, ainda, que os embargos possuem manifesto caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Explico.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já devidamente apreciada, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão recorrido enfrentou de maneira expressa, clara e suficientemente fundamentada a controvérsia submetida à apreciação do Colegiado, analisando precisamente a questão relativa à concessão da gratuidade da justiça e os elementos constantes dos autos.

O julgado embargado consignou expressamente que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, mas destacou que tal presunção pode ser afastada quando presentes indícios concretos de capacidade financeira ou quando a parte deixa de atender diligência destinada à comprovação mínima de sua situação econômica.

Também restou claramente consignado que o embargante foi oportunamente intimado para apresentar documentação complementar apta à aferição de sua alegada insuficiência financeira, deixando, contudo, de cumprir integralmente a diligência judicial, sem apresentar justificativa plausível para a omissão.

Nesse contexto, o acórdão embargado explicitou que a juntada isolada de extrato de benefício previdenciário não se mostrava suficiente para afastar os indícios de capacidade econômica apontados pela parte adversa, notadamente diante da alegação de atuação empresarial lucrativa do recorrente no ramo comercial de joias e folheados.

Assim, verifica-se que a insurgência recursal não evidencia omissão, contradição ou obscuridade interna no julgado, mas apenas pretensão de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reapreciação das conclusões já firmadas pelo Colegiado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, consistente em incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao exame dos documentos apresentados ou da presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC, porquanto o acórdão embargado expressamente reconheceu a existência da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, apenas concluindo, de forma fundamentada, que os elementos constantes dos autos e a ausência de documentação complementar suficiente impediram o deferimento da benesse.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os precedentes invocados pelo embargante tampouco infirmam a conclusão adotada no acórdão embargado, uma vez que o indeferimento da gratuidade não se deu por fundamento genérico, mas sim em razão da ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, associada ao descumprimento de diligência judicial especificamente determinada para tal finalidade.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação complementar quando existirem elementos concretos que suscitem dúvida razoável acerca da efetiva incapacidade financeira da parte, conforme precedentes já mencionados no acórdão embargado:
AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL;
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado
, dentre outros.

No tocante ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento dos aclaratórios, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, embora a parte embargada requeira a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que a oposição dos presentes embargos, embora desprovida de fundamento apto à modificação do julgado, não evidencia, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade postulada.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA FERREIRA e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026